Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS. OMISSÃO CONSTATADA. REPETITIVO STJ. DISTINGUISHING. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação interposto pela embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O vício apontado pelo embargante se resume a mera omissão, cuja correção não enseja a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, pois demonstrada a distinção entre o precedente e o caso dos autos.
4. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Omissão sanada, sem efeitos infringentes.